Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711045-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. PEDIDO UNILATERAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. USO E INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo previsão no edital e na escritura pública, acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, esvaece qualquer discussão sobre seu cabimento ou a legitimidade do pedido do comprador. 2. Por força da rescisão de contrato celebrado com a Terracap, sem o pagamento de que qualquer contraprestação, é evidente o prejuízo sofrido pela empresa pública, que extrapola o valor monetário das retenções relativas às despesas inerentes ao imóvel, sendo cabível a fixação de indenização suplementar, para completar reparação dos danos. Nesse caso, o pagamento dos frutos decorrentes pelo exercício da propriedade e posse do imóvel pelo comprador. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 420 do Código Civil, 54, § 1o, da Lei 8.666/93, e enunciado 412 da Súmula do STF, afirmando que o deferimento da indenização complementar, além de ofender a natureza das arras, desrespeita o edital. Defende a exclusão da indenização suplementar concedida em favor da recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, e TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 (ID. 33770076). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Igualmente não reúne condições de trânsito o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 420 do Código Civil, e 54, § 1o, da Lei 8.666/93, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, embora se trate de contrato administrativo, não é razoável exigir que os suplicantes continuem a pagar os valores entabulados se não dispõem de condições financeiras para tanto e já manifestarem o desejo de rescindi-lo [...] Dessa forma, indene de reparos a sentença no que se refere à decretação da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes [...] No caso sub judice, a sentença estabeleceu o direito à “retenção dos valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse”, conforme previsto no edital de licitação (ID 22523500). Porém, duas questões se colocam: a) se haveria a possibilidade ampliar o leque das perdas e danos, para compreender despesas outras que não aquelas previstas e ajustadas no contrato; b) em caso positivo, de quem seria o ônus de sua prova. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas sistemática e teleologicamente, de modo a assegurar sua harmonização e assegurar a livre manifestação das partes. O edital e o contrato asseguraram, em caso de rescisão do contrato, o desconto de determinadas despesas, relacionadas à transferência do título de propriedade junto ao caderno imobiliário, incluindo o pagamento do tributo respectivo. Mais à frente, previu-se também a possibilidade de a parte exigir o cumprimento da prestação ou as perdas e danos. Portanto, são duas situações diferentes, sendo essa última consentânea com o art. 475 do Código Civil. No que diz respeito ao tema, está o pedido de indenização pelo tempo de uso do imóvel formulado pela TERRACAP. Verifica-se que a rescisão do contrato decorreu da vontade exclusiva do promitente comprador, o qual teve o uso e fruição do bem, exercendo sobre ele seu direito de propriedade e posse. Por sua vez, a empresa pública ficou privada de sua utilização, por isso deixou de auferir lucros no mesmo período, pois o comprador ficou todo o tempo na posse da coisa, colhendo inclusive os frutos que poderia produzir. Não obstante a possibilidade de desistência por qualquer das partes, certa é a obrigação de indenizar os danos decorrentes dessa conduta, a fim de impedir prejuízos àquele que não contribuiu para o desfazimento do negócio, em detrimento do enriquecimento sem causa do desistente. É comum no mercado imobiliário o aluguel representar aproximadamente 0,5% (meio por cento) do valor venal do imóvel e a retenção de “tributos, taxas, multas, preços públicos” não supre os prejuízos da ré. Assim, a TERRACAP tem direito à indenização suplementar em razão do uso/disponibilidade do imóvel. O montante arbitrado, por sua vez, deve corresponder ao estritamente necessário para recompor os prejuízos experimentados pela demandada. No caso em análise, o montante deve corresponder ao valor mensal de locação do imóvel durante o período de 16/05/2012 até a imissão na posse da TERRACAP. Como as partes não trouxeram avaliação a esse respeito, tal montante deve ser apurado em liquidação de sentença. Portanto, reformo a sentença nesse ponto, para que a TERRACAP também retenha a quantia recebida para fazer frente à indenização pelo tempo de uso do imóvel” (ID. 25278848). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 412 da Súmula do STF, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, e TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 (ID. 33770076). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016